Tribunal: TJMT
Processo: 1000318-54.2022.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000318-54.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVANICE FRANCISCA SALGADO DOS SANTOS - CPF: 801.204.589-34 (APELADO), DENIS FARIA FERREIRA - CPF: 034.714.352-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSENILCO INACIO FERREIRA - CPF: 016.299.821-05 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 604.258.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO SERGIO SOUZA - CPF: 005.145.731-80 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANICE FRANCISCA SALGADO DOS SANTOS - CPF: 801.204.589-34 (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 604.258.221-68 (ASSISTENTE), MARCIO SERGIO SOUZA - CPF: 005.145.731-80 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – MULTIRREINCIDÊNCIA DOS SENTENCIADOS – UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE (MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS) E AS DUAS REMANESCENTES PARA CONFIGURAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, QUE É COMPENSADA PARCIALMENTE COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO CONFIGURADO
BIS IN IDEM
-
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura
bis in idem
se verificada a multirreincidência dos apelantes, ostentando cada um três condenações definitivas, sendo uma delas destacada para depreciar os maus antecedentes e exasperar a pena-base; enquanto as duas remanescentes configurar a agravante da reincidência, que é compensada parcialmente com a atenuante da confissão espontânea, acrescendo a pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto).

APELANTE(S)
DENIS FARIA FERREIRA e

JOSENILÇO INACIO FERREIRA

RECORRIDO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos réus
DENIS FARIA FERREIRA
e
JOSENILÇO INACIO FERREIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º 1000318-54.2022.8.11.0020, que, julgando parcialmente procedente a denúncia,
condenou-os
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, inc. II, do Código Penal
, às penas igualitárias de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao adimplemento de
65 (sessenta e cinco) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
144318808, a i. Defensoria Pública almeja, em benefício dos dois apelantes, a
compensação
integral
entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
, ao argumento de que a multirreincidência deles já foi utilizada no primeiro momento da dosimetria para depreciar os antecedentes criminais e exasperar a sanção basilar, a impedir que também seja considerada na segunda etapa do cálculo penal, por caracterizar
bis in idem
.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 144318821, o i. Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção do édito vergastado.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
145353160,
opina pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que os ora apelantes
DENIS FARIA FERREIRA
e
JOSENILÇO INACIO FERREIRA
foram denunciados pela prática do crime tipificado no art. 157, §2.º, inc. II e §2.º-A, inc. I, do Código Penal, porque, no dia 15/02/2022, por volta das 12h30, no estabelecimento comercial denominado “Visual Fashion/D’Presentes”, situado na rua General Osório, n.º 296, Centro, na cidade de Alto Araguaia/MT, em concurso de agentes e mediante violência ou grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram coisas móveis pertencentes à vítima
Ivanice Francisca Salgado dos Santos
[R$ 400,00, um cartão de crédito do Banco do Brasil, um aparelho celular da marca Samsung, modelo A30 e um rádio portátil da marca Ecopower EP-F29B].

Ao término da regular instrução criminal, constatado que o objeto utilizado pelos réus para exercer a grave ameaça durante a cena delitiva se tratava, em verdade, de um simulacro de arma de fogo [laudo pericial de ID 144318770], o MM. Juiz sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou os acusados pelo delito de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, às penas igualitárias de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao adimplemento de
65 (sessenta e cinco) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Inconformados tão somente com a sanção imposta no édito condenatório, os apelantes recorrem a esta eg. Corte Revisora no intuito de verem, na segunda etapa da dosimetria penal, compensada integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ensejando, por consequência, o redimensionamento da reprimenda definitiva para
quantum
inferior ao estabelecido na instância primitiva.

Todavia,
sem razão
.

Ao que consta no r. édito condenatório, os dois sentenciados são multirreincidentes, ostentado cada um
três condenações definitivas
, conforme esclarecido pelo d. julgador monocrático,
in verbis:

“O denunciado DENIS FARIAS FERREIRA possui 03 (três) condenações anteriores ao fato, quais sejam,
(i)
ação penal n. 1000609-33.2017.8.22.0017 com trânsito em julgado em 15/05/2018;
(ii)
ação penal n. 0000347-37.2016.8.22.0017 com trânsito em julgado em 25/09/2018 e;
(iii)
ação penal n. 0000311-12.2016.811.0078 com trânsito em julgado em 04/05/2020.

Por sua vez, o denunciado JOSENILÇO INÁCIO FERREIRA também possui 03 (três) condenações anteriores ao fato cujas penas ainda não foram cumpridas. São elas:
(i)
ação penal n. 0002126-34.2010.811.0020 com trânsito em julgado em 28/02/2012;
(ii)
ação penal n. 0000274-91.2007.811.0080 com trânsito em julgado em 18/02/2007 e;
(iii)
ação penal n. 0006589-42.2014.811.0064 com trânsito em julgado em 25/09/2014
” (ID 144318786 - Pág. 5).

Dessa forma,
na primeira fase da dosimetria
, uma das condenações transitadas em julgado de cada um dos réus foi destacada para depreciar os
antecedentes criminais
e exasperar suas reprimendas basilares na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das sanções mínima e máxima previstas no tipo penal, estabelecendo-a em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Por sua vez,
no segundo momento do cálculo penal
, as duas condenações definitivas remanescentes dos acusados foram utilizadas para caracterizar a
agravante da reincidência
, que foi compensada parcialmente com a atenuante da confissão espontânea, atingindo a pena intermediária o
quantum
de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Em derradeiro,
na terceira etapa
, diante da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º, inc. II, do CP [concurso de agentes], houve o acréscimo de 1/3 (um terço), sendo a pena final e definitiva dos ora apelantes fixada em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Logo, não encontra razões para retificar as reprimendas corporais impostas aos condenados, pois, diversamente do alegado nas razões recursais, possuindo os réus múltiplas condenações transitadas em julgado, perfeitamente válido que uma delas seja empregada para exasperar a pena-base, com a depreciação dos antecedentes criminais, e as restantes usadas no segundo estágio da dosimetria, a fim de configurar a agravante da reincidência, sem que isso configure
bis in idem.

É esse o entendimento assentado no c. Superior Tribunal de Justiça: “
Não configura bis in idem considerar, em momentos diversos da dosimetria da pena, diferentes condenações transitadas em julgado
”
(AgRg no HC 589.214/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020). Destaquei.

Portanto, a
duplicidade de condenações definitivas
que restam para serem valorados na fixação da pena intermediária dos ora apelantes justifica a maior repressão e rigor penal à agravante prevista no art. 61, inc. I, Código Penal, que não pode ser compensada integralmente com a atenuante do art. 65, inc. III, alínea
d
, do mesmo
codex
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “
a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Todavia,
tratando-se de réu multireincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
”
(AgRg no HC 645.530/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). Destaquei.

Na mesma linha é o entendimento firmado nessa Corte de Justiça, materializado no
Enunciado n.º 41
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Destarte, utilizando-se uma das duas condenações transitadas em julgado para promover a compensação com a atenuante da confissão espontânea, remanesce ainda um outro título condenatório definitivo para sopesar em desfavor dos sentenciados,
apresentando-se adequado e proporcional o agravamento de suas penas intermediárias na fração de 1/6 (um sexto) como realizado pelo MM. Juiz singular.

Em sentido análogo é o seguinte precedente da Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MULTIREINCIDÊNCIA. DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. UMA COMPENSADA COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. OUTRA UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte superior é no sentido de que, se tratando de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019 ).

2.
Hipótese em que o recorrente possui duas condenações transitadas em julgado por crimes praticados anteriormente ao de que trata o presente writ, pelo que não se verifica desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na decisão das instâncias de origem em utilizar, na segunda fase dosimétrica, uma das condenações para a compensação com a confissão espontânea e a outra para exasperação da pena na fração de 1/6, solução alinhada com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.

3. A lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

4. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC n. 663.271/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021) - Destaquei.

Por consequência, inexiste reparos a serem feitos na dosimetria penal, mantendo-se o
quantum
de pena fixado para cada um dos apelantes na decisão que solucionou o mérito da ação penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por

DENIS FARIA FERREIRA
e
JOSENILCO INACIO FERREIRA
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º 1000318-54.2022.8.11.0020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022